Tribunal: TJBA
Processo: 8097137-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097137-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSIANE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PREEXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, reconhecendo a inexigibilidade do débito e determinando a exclusão da inscrição, mas negando a indenização por danos morais em virtude da existência de inscrição anterior nos cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes quando preexiste outra anotação em nome do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes foi reconhecida como indevida, uma vez que inexistente relação jurídica entre as partes. 4. Contudo, restou comprovada a existência de inscrição anterior aos fatos (de 19/11/2021), não tendo a autora apresentado prova de que tal anotação seria ilegítima ou que estaria sendo questionada administrativa ou judicialmente. 5. Aplicável ao caso a Súmula 385 do STJ, segundo a qual "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 6. O ônus de provar a ilegitimidade da inscrição preexistente é da parte autora, conforme art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Não cabe indenização por danos morais por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito quando preexiste outra anotação, presumida legítima ante a ausência de prova em contrário, nos termos da Súmula 385 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e 487, I; Súmula 385 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1002985, j. 14.05.2008.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8097137-85.2024.8.05.0001
,
figurando como apelante

JOSIANE SOUZA DOS SANTOS

e apelado
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.